Tribunal: TJMT
Processo: 1089373-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089373-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CICERO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 616.154.044-49 (RECORRIDO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. ACORDO POSTERIOR AO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. TEMA 725 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos

2.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor quando do registro do protesto, configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR indevida a negativação e o protesto realizados pela parte ré ao nome da parte autora e CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora de 1% a.m. a contar da data citação (art. 405 do CC), por se tratar de relação contratual; extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação do serviço, ante na manutenção do protesto ocorrido em nome da parte recorrida, após entrega amigável do veículo, id. 306624977.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A despeito da típica relação de consumo, a parte autora logrou demonstrar o adimplemento da obrigação (Id

179371030

, pg. PDF 105) em 27/10/2023 e que a parte ré preservou o protesto ao nome daquela até o momento (Id ́s 179371028 e 179371029).

Registre-se que, hoje, as medidas de protesto e baixa podem ser realizadas de forma eletrônica, como no presente caso.

A manutenção do protesto do nome da parte autora, paga a dívida que legalmente havia dado causa à restrição, é irregular e ofende o direito do consumidor.

Pior, ao invés de a parte ré já apresentar aos autos a carta de anuência, defende que cabe “ao autor somente entrar em contato com a central de relacionamento do banco e solicitar a carta de anuência”, ciente de que o art. 26 da Lei nº 9.492/97, rege que o cancelamento de protesto pode ser solicitado por qualquer interessado, sendo ela, a meu sentir, a interessada mais qualificada para tanto, devido o seu agir abusivo ter causado danos à parte autora.

Tal circunstância desautoriza a prática da parte ré em razão de inexistir causa para a permanência da restrição do nome da parte autora, caracterizando o nexo de causalidade entre a conduta daquela

e o resultado lesivo à honra subjetiva dessa.

No tocante ao dano extrapatrimonial, restaram caracterizados, eis que a parte autora foi submetida a danos em razão do serviço dolosamente deficiente prestado pela parte ré, na medida em que teve o nome preservado nos órgãos de proteção ao crédito injustamente.

[...]”

O conjunto probatório, bem como a afirmação do Reclamante, revelam que haviam débtos em atraso até a data do protesto, tendo sido celebrado acordo entre as partes após sua ocorrência, onde estipulava que, com a entrega do bem, as dívidas se dariam como quitadas, id. 306624977.

Em tais condições, o ato notarial foi praticado de forma legítima, caracterizando exercício regular de direito do credor, inexistindo ilicitude na origem do apontamento.

Embora a quitação posterior extinga a obrigação principal, não há automática baixa do protesto. A legislação específica impõe ao devedor o dever de promover o cancelamento perante o cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do próprio título, arcando com os emolumentos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 725, consolidou o entendimento de que a providência de cancelamento incumbe ao devedor, salvo recusa do credor em fornecer a carta de anuência, hipótese não demonstrada nos autos, in verbis:

Tema 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA ADIMPLIDA POSTERIORMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ÔNUS DO DEVEDOR DE SOLICITAR BAIXA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e confirmando a tutela provisória. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto do título, realizado pelo credor, configura falha na prestação do serviço ensejando dano moral, considerando que a dívida foi adimplida após a data do protesto; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecido o direito de protesto, caberia redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto foi realizado em exercício regular de direito, uma vez que o título estava inadimplido na data do protesto. O posterior pagamento da dívida pelo devedor não retira o ônus deste em proceder ao cancelamento do protesto junto ao cartório competente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é responsabilidade do devedor que quita o débito após o protesto providenciar a baixa do registro no cartório, arcando com as respectivas custas (Precedentes: REsp nº 442.641/PB; AgRg no REsp nº 719.192/RS).

A existência de protesto legítimo não configura falha na prestação de serviço por parte do credor, sendo inviável a caracterização de danos morais. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de responsabilidade do credor em tais situações, especialmente quando o protesto é decorrente de dívida não paga até a data de sua efetivação.

Diante da regularidade do protesto e da ausência de comprovação de falha por parte da recorrente, os pedidos de indenização por danos morais são improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. O credor que realiza protesto de título inadimplido exerce regularmente seu direito, sendo responsabilidade exclusiva do devedor adimplente após a data do protesto solicitar a baixa do registro junto ao cartório competente. 2. Não há configuração de dano moral indenizável quando o protesto é realizado legitimamente e o devedor não comprova falha na prestação do serviço por parte do credor". (N.U 1000490-23.2024.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, legitimamente encaminhado o título a protesto, o pagamento posterior impõe ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do registro mediante obtenção da carta de anuência.

A existência de lapso temporal entre a remessa e a efetivação do protesto decorre do procedimento cartorário e não caracteriza ilícito por parte do credor.

Inexistindo prova de recusa do Reclamado em fornecer a carta de anuência, não se configura conduta ilícita passível de indenização.

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstrando que o Reclamado agiu em exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025